Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-27.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA MECÂNICA EM VEÍCULO NOS TRECHOS DE IDA E VOLTA. PERMANÊNCIA NA BEIRA DA ESTRADA POR MAIS DE TRÊS HORAS. DESCONFORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. R$3.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa requerida a pagar o valor de R$3.000,00, para compensação dos danos morais. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende que o valor fixado é demasiado e pede a redução para o valor de R$800,00.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 75571805. Foram apresentadas contrarrazões, id. 75571961.
III. A controvérsia recursal cinge-se ao valor fixado para indenização. A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da lesão, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Nesse contexto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora.
IV. Para além, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
V. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
VI. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.